Tribunal: TJDFT
Processo: 0719898-50.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719898-50.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA MOREIRA DANTAS EMBARGADO: ELIANE BERTOLINO DOS SANTOS CARAMURU - ME Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Adriana Moreira Dantas (ID no 13723333, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 13385084). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Eliane Bertolino dos Santos Caramuru - ME para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro